Tribunal: TJBA
Processo: 8067377-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8067377-96.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): APELADO: HELENA DOS REIS NASCIMENTO Advogado(s): MARIA SANDRA CORREIA DA SILVA NILO, WELLEN ALVES SANTOS DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. FATURAS QUE DESTOAM DO CONSUMO HABITUAL DA APELADA. COMPROVAÇÃO DE SIGNIFICATIVA OSCILAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O HISTÓRICO DA UNIDADE. PEDIDO DE REVISÃO FORMULADO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. FORNECEDORA DE SERVIÇO QUE NÃO TRAZ ELEMENTOS DE PROVA A SUBSIDIAR A COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE REFATURAMENTO E RESTIUTIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO EM PATAMAR ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8067377-96.2021.8.05.0001, em que figuram como litigantes as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.